Tribunal: TJMT
Processo: 1004847-50.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004847-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSELIA DE SOUZA ERMITA - CPF: 969.352.511-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CONCEIÇÃO BRUM MOULIN (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RENATO DA SILVA MOULIN (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA BRUM MOULIN DA SILVA - CPF: 000.909.471-77 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), JOSELIA DE SOUZA ERMITA - CPF: 969.352.511-68 (ADVOGADO), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (AGRAVADO), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO –HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FIXADOS EM R$ 5 MIL - RESTITUIÇÃO DOS AUTOS PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO APÓS SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO RECURSO PARADIGMA – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO PARADIGMA RESP 1.850.512/SP - TEMA 1.076 – OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NOS §§ 2º OU 3º DO ARTIGO 85 DO CPC/2015 – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO – ACÓRDÃO MODIFICADO – RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento do paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, verbis: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 2. Deve ser corrigido o acórdão que está em dissonância com tese firmada pelo eg. STJ, sendo imperioso o exercício do juízo de conformidade/retratação, com aplicação do Tema 1.076, e observância das regras previstas nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
VALTER CAETANO LOCATELLI

contra
o v. acórdão que
, nos autos do Recurso de Embargos de Declaração nº
1004847-50.2020.8.11.0000
, acolheu os embargos para sanar a omissão apontada e fixar honorários de sucumbência em favor do embargante/agravante no valor de R$ 5 mil (cf. Id. nº 44803482).

O agravante alega que
os honorários advocatícios foram fixados “de forma equivocada”, já que o correto seria que se observasse a regra do art. 85, §2º, tomando-se por base o valor dado à causa “ainda que (os honorários) sejam elevados, pois a equidade tem lugar apenas em caso de ser inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando “o valor da causa for muito baixo”,
hipóteses ausentes no caso concreto, devendo sempre incidir a regra geral de aplicação cogente prevista no art. 85, §2º, do CPC, como já proclamado pelo eg. STJ em numerosos julgados.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 5188489, o Banco/agravado combate a tese recursal e pugna pelo desprovimento do recurso.

Na sessão do dia 12/08/2020, esta eg. Câmara julgadora desproveu o recurso, para manter inalterada a r. decisão que fixou a verba honorária sucumbencial no valor de R$ 5 mil.

Inconformado, o agravante interpôs Recurso Especial (cf. Id. nº 68000972), recebido pela i. Vice-presidência que ordenou a suspensão da tramitação do recurso até o julgamento do REsp 1.850.512/SP
(cf. Id. nº
78369470).

Com a superveniência do julgamento da questão pela Corte Superior, a Desa. Vice-Presidente deste eg. Tribunal de Justiça ordenou a restituição dos autos a esta 1ª Câmara de Direito Privado para “verificação de um possível juízo de retratação” em decorrência “da aparente desconformidade” do julgado com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema 1.076).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Valter Caetano Locatelli interpôs recurso de Agravo de Instrumento nº 1004847-50.2020.8.11.0000, contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele apresentada, pois, segundo apreciação do magistrado prolator do r. decisum recorrido, não há falar em ilegitimidade passiva ou em ofensa à coisa julgada, eis que, com a procedência da ação rescisória, os valores levantados, seja pela parte, seja pelo advogado executado, deverão ser restituídos ao Banco exequente (cf. Id. nº. 35095499).

A decisão monocrática proferida no dia 11/05/2020, modificou referida decisão para reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante para figurar no polo passivo dos autos do cumprimento de sentença apresentado pelo Banco/exequente, sob os seguintes fundamentos:

Da análise do acórdão proferido pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, nos autos da “Ação Rescisória nº 98506/2008”, verifica-se que o pedido rescisório formulado pelo Banco do Brasil foi julgado procedente, afastando a condenação ao pagamento de indenização por dano moral e material em favor dos autores (cf. doc. Id. nº 35095492 - Pág. 10), mas não por nulidade da sentença, mas, sim, por violação a literalidade do dispositivo da lei e erro de fato, em razão da ausência de prova escrita quanto a alegada relação prénegocial entre o Banco do Brasil e os autores da ação indenizatória, Renato da Silva Moulim e Conceição Brun Moulin, e, porque a decisão foi amparada em prova testemunhal equivocada e fato inexistente.

Recentemente, a Segunda Seção do STJ apreciou idêntica controvérsia no julgamento da AR 5.160/RJ (DJe de 17/04/2018), tendo firmado entendimento, na linha do voto-vista do Exmo. Min. Antônio Carlos Ferreira, no sentido de que o capítulo dos honorários ganharia autonomia após o trânsito em julgado, de modo que o advogado só seria parte legítima para a posterior ação rescisória se fosse deduzido pedido rescindente contra o capítulo dos honorários, com fundamentação em vício rescisório específico desse capítulo da sentença, não bastando a alegação de vício do capítulo de mérito.

Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do referido voto-vista:

“(...) Dessarte, o desfazimento dessa relação jurídica estanque – de direito material, reitere-se –, formada apenas entre o advogado da parte vencedora e o vencido, pressupõe que a ação rescisória veicule pedido expresso para a desconstituição desse capítulo do julgado (CPC/2015, art. 966, § 3º), necessariamente amparado em fundamento que autorize rescindir tão somente a condenação da verba sucumbencial. Para tanto, o autor da rescisória deve indicar o enquadramento legal de sua pretensão, apenas em relação aos honorários advocatícios, no rol exaustivo previsto na lei processual de regência (CPC/2015, art. 966, incisos I a VIII). Em tais circunstâncias, para amparar pedido rescisório que visa ao desfazimento da obrigação de pagar a verba sucumbencial, ao argumento de violação manifesta de norma jurídica (CPC/2015, art. 966, V), é imprescindível que o autor desenvolva, de modo pontual, fundamentação no sentido de que malferidos os dispositivos legais que disciplinam a distribuição dos encargos sucumbenciais, em especial o art. 85 do CPC/2015 (ou o art. 20, no que se refere às condenações impostas enquanto vigente o CPC/1973), ou ainda erro de fato exclusivamente no que se refere à fixação da verba honorária. Assim, a inexistência de pedido dirigido diretamente contra o direito do profissional – necessariamente amparado em fundamento jurídico que lhe dê abrigo, reafirmo – evidencia sua ilegitimidade passiva 'ad causam', pois é certo que, como anota o acórdão do antes mencionado Recurso Especial n. 1.651.057/CE, “a definição dos legitimados passivos deve se dar na ação rescisória da mesma maneira como ocorre nas demandas em geral. Para saber quem deve figurar como réu é preciso atentar, portanto, para aquele que terá ou poderá ter seus direitos (concretamente definidos pela sentença rescindenda), afetados pelo julgamento a ser proferido (...)”.

Esse entendimento da Segunda Seção do STJ foi firmado numa hipótese em que o vício rescisório alegado dizia respeito especificamente ao capítulo de mérito da demanda (manifesta violação a norma jurídica referente ao auxílio cesta-alimentação), exatamente como ocorre na hipótese dos autos, em que rescindido o acórdão por absoluta falta de prova escrita da alegada relação pré-negocial alegada pela parte autora; assim, partindo de tal premissa, admitir a rescisão do capítulo da sentença que impôs condenação ao vencido de arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais foge à lógica da razoabilidade, pois impõe ao agravante - que atuou diligentemente na defesa dos interesses de seu cliente -, o pesado ônus de se tornar devedor dos honorários advocatícios recebidos no momento em que conferida solução diversa à demanda por ele patrocinada.

Portanto, os efeitos da ação rescisória alcançam apenas e tão somente a relação jurídica formada entre as partes da demanda originária, notadamente porque, após o trânsito em julgado da decisão condenatória o direito do advogado à verba honorária sucumbencial adquire plena autonomia frente à relação jurídica originária.

(...).

Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, “a”, do CPC, dou provimento ao recurso, para reconhecer a ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo da presente ação. Intimem-se. Expedindo o necessário.

O agravante interpôs embargos de declaração para sanar omissão apontada, haja vista que, com o provimento do Agravo de Instrumento que reconheceu a ilegitimidade passiva do agravante/embargante, restou acolhida a exceção de pré-executividade por ele apresentada, sendo imperioso a fixação de honorários sucumbenciais.

A decisão vinculada ao Id. nº 44803482, acolheu os embargos para fixar os honorários de sucumbência em favor do recorrente no valor de R$ 5 mil.

Inconformado com o desfecho decisório, Valter então interpôs recurso de Agravo Interno “com pedido de retratação”, alegando que a decisão monocrática que fixou os honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 5 mil está em desacordo com o preceito contido no art. 85, §2º do CPC/2015, que determina que “
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
” (cf. Id. nº 48242495).

Em julgamento realizado no dia 12/08/2020, esta eg. Câmara manteve inalterada a decisão, cujo aresto restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – EVENTUAL VÍCIO SUPRIDO PELA REMESSA DOS AUTOS AO COLEGIADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR MANTIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O julgamento do Agravo Interno pelo Órgão Colegiado sana eventuais vícios do julgamento monocrático. Julgados: AgInt no REsp. 1.831.041/SC, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2.3.2020; AgInt no REsp. 1.541.025/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 18.11.2019. [...]” (AgInt no AREsp 1292501/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020 – Destaquei). 2. Não havendo condenação, os honorários devem ser fixados, em regra, sobre o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo ou mesmo inexistindo proveito econômico qualquer - como no caso dos autos, em que foi acolhida a arguição de ilegitimidade do embargante para figurar no polo passivo da presente demanda -, sobre o valor atualizado da causa, sempre observando o limite estabelecido na primeira parte do §2º do mesmo art. 85 (entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%).

Interposto Recurso Especial, a Desa. Vice-Presidente determinou a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Privado, a fim de que se verifique a possibilidade de eventual juízo de retratação, em razão de a matéria ter sido recentemente afetada pelo Tema 1.076/STJ, em que se decidiu de forma mais abrangente a problemática da fixação da verba honorária.

Assim, diante da determinação da Desa. Vice-Presidente, passo
a verificação de um possível juízo de conformidade – retratação.

Sobre o tema, o STJ uniformizou o entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos
parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

A matéria foi afetada, pela Corte Especial do STJ, para julgamento segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES.

A controvérsia restou assim delimitada: "
Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
" (Tema 1.076/STJ).

Concluído, em 16/03/2022, o julgamento dos referidos Recursos Especiais repetitivos, a Corte Especial firmou as seguintes teses: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Ressalto que o julgamento do presente recurso ocorreu em
12/08/2020
, ou seja, antes da publicação da apreciação da tese firmada no

REsp 1.850.512/SP
, no DJe datado de 31.05.2022, sendo, pois, necessário
exercer o juízo de conformidade/retratação com aplicação exclusiva do Tema 1.076, e
observância das regras previstas nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015, para que, no caso dos autos, os honorários advocatícios sejam fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SÚMULA 182/STJ. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PARA EXAME DO AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSAS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS (RECURSOS ESPECIAIS 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP E 1.906.618/SP - TEMA 1.076/STJ). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, A FIM DE EXAMINAR O MÉRITO DO AGRAVO INTERNO DE FLS. 3.945/3.948, E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são modalidade recursal de integração e objetivam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado. 2. No caso dos autos, ficou demonstrado que o acórdão embargado baseou-se em premissa fática equivocada ao deixar de conhecer do agravo interno diante do óbice da Súmula 182/STJ, nos termos do voto do então relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. 3. Isso porque a decisão monocrática versou exclusivamente sobre a fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública mediante a aplicação do disposto no art. 85, § 8º, do NCPC, na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida. 4. Em seu agravo interno, a parte postulou o sobrestamento do feito considerando que a controvérsia se encontrava afetada pela Corte Especial do STJ para julgamento segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, o que, por si só, se mostrava suficiente a ensejar o acolhimento da pretensão, sendo desnecessária a impugnação específica do próprio mérito da controvérsia. Inaplicável, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ. 5. Como alegado pela parte sucumbente, o tema atinente à aplicação de regime jurídico especial para a definição dos honorários de sucumbência nas causas em que for parte a Fazenda Pública, nos termos do art. 85 do NCPC, foi submetido à apreciação da Corte Especial, em face da afetação dos REsps 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, da relatoria do Ministro OG FERNANDES - Tema 1.076/STJ. E, após, a Primeira Seção desta Corte, na sessão de 26/05/2021, acolheu, por maioria, a questão de ordem suscitada pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, nos autos do embargos de declaração na Ação Rescisória 4.971/MG, da relatoria do Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, para determinar a suspensão do julgamento dos feitos que versassem sobre o tema controverso. 6. Ocorre que a Corte Especial do STJ, na sessão do dia 16/03/2022, finalizou o julgamento dos paradigmas qualificados, fixando a tese de que o disposto no art. 85, § 8º, do NCPC não permite o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa na hipótese em que os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Decidiu-se, naquela ocasião, que é obrigatória nesses casos a observância dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do referido digesto processual, adotando-se as faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para tal apuração. 7. Logo, considerando que este Tribunal Superior possui o entendimento de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do precedente firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral, torna-se despiciendo o sobrestamento e retorno dos autos à origem. 8. Embargos de declaração da Fazenda do Estado de São Paulo acolhidos a fim de conhecer do agravo interno de fls. 3.945/3.948 e negar-lhe provimento. (EDcl no AgInt no AREsp 1717878/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2022, DJe 04/05/2022).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPETITIVO. TESE FIRMADA. APLICAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. IMPOSTO SOBRE PRODUTO INDUSTRIALIZADO (IPI). PRODUTO IMPORTADO. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. INCIDÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação do Supremo Tribunal Federal, possui o entendimento de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral. Precedentes. 2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp 1.403.532/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou a compreensão de que "os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido industrialização no Brasil" (Tema 912). 3. No julgamento do RE 946.648/SC, em repercussão geral vinculada ao Tema 906, o Supremo Tribunal Federal pacificou a matéria, firmando a tese de que "é constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento para comercialização no mercado interno". 4. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. (AgInt no REsp 1645165/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 24/11/2021).

Assim, por entender que o v. acórdão diverge do recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o Tema nº 1.076,
exerço
o juízo de retratação facultado pelo art. 1.030, II, do CPC, para prover ao Recurso de Agravo Interno interposto por Valter Caetano Locatelli, e fixar os honorários advocatícios no percentual de 10% do valor atualizado da causa.

Restituam-se os autos à i. Vice-presidência desta Corte para as finalidades do inciso V, alínea “
c
”, do mesmo artigo de lei, considerando a existência de Recurso Especial interposto pelo Banco do Brasil (cf. Id. nº 67876548).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022